Tribunal: TJMT
Processo: 1014324-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1014324-97.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO
IMPETRADO: 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT
Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por PAULY RAMIRO FERRARI DORADO em favor RAFAEL DE AZEVEDO, ao argumento de crime da Lei Maria da Penha.
Do exame, verifica-se que a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão judiciário matutino, porquanto não se enquadra nas hipóteses do § 1o, f, do art. 1o c/c art. 8o da Resolução n. 010/2013/TP.
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista